Tribunal: STF
Processo: HC 238795
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Perda de objeto. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Agravo regimental prejudicado. 



    Referente à Petição nº 39.929/2024 (evento 12).



    Trata-se de agravo regimental da decisão negativa de seguimento ao writ impetrado contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 896.662/MG. 



    Na presente via, a Agravante reitera a possibilidade de superação da Súmula 691/STF ante flagrante ilegalidade. Repisa a tese de incompatibilidade da prisão preventiva do paciente com o regime prisional fixado na sentença. Requer o provimento do recurso, para concessão da ordem de habeas corpus (evento 13).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator - decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 896.662/MG – hostiliza o indeferimento do pedido de liminar formulado no HC 1.0000.24.163948-3/000.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, verifico que, em 18.6.2024, sobreveio o julgamento colegiado de mérito do HC 1.0000.24.163948-3/000, pela denegação da ordem.



     A superveniência de decisão colegiada de mérito da Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ (RHC 217.424-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente